Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONDOMINIAL. CABIMENTO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Disposição convencional que estipula honorários advocatícios para o caso de cobrança judicial de taxas inadimplidas não desafia nenhuma norma jurídica impeditiva e está em consonância com os artigos 1.334 e 1.336, § 1o, do Código Civil, e o artigo 9o, § 3o, alínea “d”, da Lei 4.591/1964.
III. Apelação conhecida em parte e provida.